Tribunal: TJDFT
Processo: 0725624-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA EM INOBSERVÂNCIA À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Embargante contra sentença proferida em embargos à execução, julgados improcedentes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a comprovação de excesso de execução, a qual foi movida para cobrança de despesas condominiais.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o §1o do art. 12 da Lei 4.591/64, é possível que a Convenção Condominial estabeleça forma de divisão de despesas distinta da apurada a partir da fração ideal de cada unidade.
4. No caso, a Convenção do Condomínio estabelece formas diferenciadas de cobrança para quem é lojista e para quem é morador, devendo haver discriminação das despesas comuns em geral e das despesas de cada grupo autônomo, o que não foi observado pelo Exequente/Embargado.
5. O Executado/Embargante apresentou planilha de cálculo das despesas condominiais de sua incumbência, com base em montante previsto no anexo da ata de assembleia registrada em cartório. Deve ser acolhida a alegação de excesso de execução, pois, além de amparada em documento com fé pública, está de acordo com o art. 917, §3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A Convenção Condominial constitui norma interna de condomínio, razão pela qual não deve ser admitida a cobrança de despesas condominiais em descompasso com a forma de rateio prevista na regra específica”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, X, e 917, §3o. CC, art. 1.336. Lei 4.591/64, art. 12, §1o.